Tribunal: STF
Processo: RE 81051
Classe: RE
Órgão julgador: THOMPSON FLORES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1975-11-04
Data de publicação: 1975-11-04

Ementa:
AÇÃO REIVINDICATÓRIA. PROCEDENCIA. INTERVENÇÃO DA UNIÃO FEDERAL, NA
VIA DO APELO, DESPREZADA UNÂNIMEMENTE. OPOSIÇÃO DE EMBARGOS
DECLARATORIOS NOS QUAIS A INDISCREPANCIA RESULTOU REAFIRMADA. II.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO MANIFESTADO, APENAS CONTRA O ARESTO PROFERIDO
CONTRA A DECISÃO QUE NÃO CONHECEU DOS EMBARGOS INFRINGENTES, PELA
INOCORRENCIA DE DISCREPANCIA DOS VOTOS. III. RECURSOS
EXTRAORDINÁRIOS" E TARDIO AQUELE QUE DEVERIA, DE LOGO, SER
CONTRAPOSTO AO ARESTO DA CÂMARA, PELO MENOS, QUANDO DESPREZOU OS
EMBARGOS DECLARATORIOS (INCOMPETENCIA DA JUSTIÇA DO ESTADO).
APLICAÇÃO DA SÚMULA NS. 354 E 355. DE OUTRA PARTE, SE, COM RESPEITO
A HONORARIOS, O ARESTO RECORRIDO DELES NÃO CUIDOU, E, QUANTO A
OMISSAO, SE CONFORMOU O INTERESSADO, NÃO MERECE CONHECIDO O
EXCEPCIONAL (SÚMULA NS. 282 E 356). IV. RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS NÃO
CONHECIDOS.